Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715059-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, EDMA PATRICIA VEIGA XAVIER DESPACHO Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora